Tribunal: STF
Processo: RE 1361670
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. ACUMULAÇÃO. PENSÃO MILITAR. VIÚVA. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS DE PROFESSORA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 29 DA LEI Nº 3.765/60 CONFORME ART. 37, XVI E § 10, DA CONSTITUIÇÃO. I - Não há, em princípio, óbice à acumulação de pensão militar com duas aposentadorias como professora provenientes dos cofres públicos. II - A interpretação do art. 29 da Lei 3.765/60, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 2.215- 10/2001, deve se dar à luz da Constituição Federal de 1988, cujo art. 37, inc. XVI, e § 10, ressalvam expressamente a possibilidade de cumulação nos casos específicos ali previstos. III - A contribuição para a assistência médico-hospitalar integra o regime jurídico dos militares das Forças Armadas, ativos e inativos, como de seus pensionistas e dependentes, decorrendo de norma inserta na Medida Provisória nº 2.215-10, de 31/08/2001. IV - O auxílio-funeral (art. 76 do Decreto 4.307/02) é pago ao beneficiário da pensão militar, observado o disposto na MP 2.215-10/01 que, na Tabela VI estabelece o valor representativo correspondente a uma vez a remuneração percebida, não podendo ser inferior ao soldo de Suboficial". V- Remessa necessária e apelação da União desprovidas.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, XVI, § 10º; e 40, § 6º, da CF.



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 



    2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.264.122 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator